Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722008-55.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: PATRICIA DO DIVINO LOPES BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLAVIO TADEU CORSI XIMENES em favor de PATRICIA DO DIVINO LOPES BATISTA, ora paciente, presa preventivamente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Os impetrantes, nas razões do writ, afirmam constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa. Alegam que “os autos encontram-se concluso para sentença desde 22 de março de 2023, ou seja, a quase 03 (três) meses em processo em que demanda prioridade por envolver réu preso, além de estar a Paciente recolhida ao cárcere a quase 1 (um) ano, visto que se encontra presa desde 16 de Junho de 2022, não devendo mais perdurar tamanho excesso.” Pedem a concessão da liminar com a soltura da paciente e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. Prima facie, não identifico excesso de prazo na formação da culpa. No caso, a instrução foi encerrada e os autos encontram-se conclusos, em vias de ser sentenciado. Nesse passo, reza a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 5 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador